Tribunal: TJDFT
Processo: 0700977-47.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE TELEFONIA. OFERECIMENTO DO PLANO ORIGINALMENTE CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INEXIGIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo.
2 – Obrigação de fazer. Astreintes. O autor pediu a execução do título sentencial referente ao plano CONTROLE, a qual determinou a ré a cumprir a oferta do plano de telefonia móvel referente ao no 61-99253.5850, na modalidade CONTROLE, sem cobrança de mensalidade, enquanto integrado ao COMBO MULTI do autor. Presume-se que o contrato, de trato sucessivo, não tem vigência perene. Das faturas apresentada como prova do descumprimento da obrigação (ID 52452089, dos autos 0705221-37, na origem) consta, no mês de setembro de 2019, o desconto referente ao plano contratado, com vigência de 12 meses). O desconto na fatura também é modalidade de cumprimento da obrigação. Ademais, não há demonstração, pelo autor, de que ainda se encontrava vigente o plano MULTI, quando do pedido de cumprimento da sentença. Não se pode presumir que o plano contrato em 2017 esteja ainda em vigor passados 3 anos da contratação. Dessa forma, não há demonstração de que a multa é exigível. Questão já examinada em julgamento anterior, sem que não tenha se demonstrado omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Acórdão que se mantem.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.